Tribunal: TJDFT
Processo: 0711324-19.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-05

Ementa:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. crime de embriaguez ao volante. substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. impossibilidade. recurso desprovido.
I. Caso em Exame
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pelo crime previsto no artigo 306, c/c o artigo 298, inciso III, ambos do Código de Trânsito Brasileiro.
II. questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a sanção corporal pode ser substituída por pena restritiva de direitos, à luz do artigo 44, do Código Penal.
III. Razões de Decidir
3. Ainda que a reincidência do acusado não seja específica, o fato de já responder a processo por igual delito e, ainda assim, persistir na prática criminosa evidencia a inadequação da medida, razão pela qual não se revela socialmente recomendável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
IV. Dispositivo
4. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código de Trânsito Brasileiro, artigos 293, 298, III, e 306; Código Penal, artigo 44.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1956239, 0701467-18.2021.8.07.0017, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 11/12/2024, DJE 19/12/2024; TJDFT, Acórdão 1913760, 0739958-68.2023.8.07.0003, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 29/8/2024, DJE 9/9/2024.